Tribunal: TJBA
Processo: 8184318-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184318-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SANTOS ROCHA RIOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por MARCIO SANTOS ROCHA RIOS contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face da TELEFONICA BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% do valor da causa, além de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida. O recurso impugna exclusivamente a condenação por má-fé processual, sustentando a ausência de dolo e o exercício regular do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora incorreu, de fato, em litigância de má-fé ao alegar inexistência de débito, apesar da existência comprovada de vínculo contratual e inadimplência, de modo a justificar a multa imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça foi mantido, diante da ausência de impugnação fundamentada e concreta quanto à alegação de hipossuficiência da parte autora.

4. A configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, exige demonstração de conduta dolosa, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos ou uso do processo para fins ilegais.

5. Nos autos, a parte autora alegou inexistência de relação contratual e desconhecimento do débito, porém restou comprovado documentalmente pela ré que o vínculo existia, que parte das faturas foi adimplida, e que a inscrição decorreu de inadimplemento posterior, fato incontroverso.

6. A tentativa da parte autora de ocultar o vínculo contratual e negar a dívida constitui alteração da verdade dos fatos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 81 do CPC, cuja aplicação prescinde de requerimento da parte contrária e pode ocorrer de ofício.

7. A ausência da parte autora à audiência de instrução e julgamento, previamente advertida quanto às consequências legais, reforça a configuração do comportamento temerário e processualmente reprovável.

8. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da condenação por litigância de má-fé em casos análogos, nos quais se verifica conduta de má-fé em ações que buscam afastar débitos legítimos por meio da alegação infundada de inexistência contratual.

9. Diante do insucesso do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 85, §§ 1º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0520270-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 18.03.2020;

TJBA, Apelação Cível nº 0523520-89.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 29.01.2020;

TJBA, Apelação Cível nº 0560582-61.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 21.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8184318-95.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIO SANTOS ROCHA RIOS e como apelado TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA